Tribunal: TJSP
Processo: 2250737-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Prestações periódicas exigíveis enquanto durar a obrigação, compreendidas, para tanto, as parcelas que se venceram até a satisfação da obrigação (Súmula n. 13 desta Corte). Aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil ao processo de execução. Inteligência do Enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CEJ/CJF.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Prestações periódicas exigíveis enquanto durar a obrigação, compreendidas, para tanto, as parcelas que se venceram até a satisfação da obrigação (Súmula n. 13 desta Corte). Aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil ao processo de execução. Inteligência do Enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do CEJ/CJF. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250737-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante MINERVINA
CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VIDA NOVA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal
Agravo de Instrumento n. 2250737-28.2019.8.26.0000
Agravante: Minervina Cristina de Oliveira
Agravado: Condomínio Residencial Vida Nova II
Voto n. 18.836
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Despesas condominiais. Prestações periódicas
exigíveis
enquanto
durar
a
obrigação,
compreendidas, para tanto, as parcelas que se
venceram até a satisfação da obrigação (Súmula
n. 13 desta Corte). Aplicabilidade do artigo 323
do Código de Processo Civil ao processo de
execução. Inteligência do Enunciado n. 86 da I
Jornada de Direito Processual Civil do CEJ/CJF.
Precedentes
do
STJ.
Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão digitalizada a fls. 33, proferida pela juíza
da 1a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal, Dra. Andrea Schiavo, que
indeferiu o pedido de homologação do acordo e limitou a execução do débito
condominial ao período apontado na petição inicial, remetendo o exequente ao
ajuizamento de demanda própria para executar os rateios vencidos no curso do
processo.
Segundo a agravante, executada, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque o caso enquadra aplicação do artigo 323 do
Código de Processo Civil, que permite a inclusão na condenação das prestações
vincendas no curso do processo. Nesse vértice, afirma que celebrou acordo com
o exequente que abrangia as despesas condominiais especificadas na inicial,
acrescidas dos rateios vencidos durante a execução. Esclarece que, no entanto,
deixou de cumprir essa avença, tendo formalizado uma nova transação, desta
vez abarcando o acordo descumprido e as despesas condominiais que se
venceram posteriormente. Sustenta, assim, que é possível a inclusão do débito
apurado pelas partes na avença e faz jus à homologação do respectivo acordo
celebrado.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 28), foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 43/45) e com manifestação do agravado pelo acolhimento da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
recursal (fls. 48).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, o artigo 323 do Código de Processo
Civil dispõe que: “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
Aliás, a questão atinente à correta interpretação
do dispositivo correspondente no CPC/73 (artigo 290), apesar das divergências
anteriores, restou pacificada neste Tribunal de Justiça diante da edição da
Súmula n. 13 do TJSP, a saber: “na ação de cobrança de rateio de despesas
condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e
não pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação (Art. 290,
do CPC)” [grifei]. E, naturalmente, esse entendimento estende-se, sem
nenhuma dificuldade, ao atual Código de Processo Civil.
Nesse campo, ainda seria possível questionar a
aplicabilidade do artigo 323 do CPC ao processo de execução. No entanto, a
doutrina já se posicionou no sentido de que “as prestações vincendas até o
efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título
executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”
(Enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal).
E esse entendimento mais abalizado foi adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso parelho, verberou que: “embora
o art. 323 do CPC/2015 se refira à tutela de conhecimento, revela-se
perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de
permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o
cumprimento integral da obrigação no curso do processo. Isso porque o
art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em
título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação
subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à
execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. [...] Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mesma forma, o parágrafo único do art. 318 do CPC/2015 estabelece que:
'O
procedimento
comum
aplica-se
subsidiariamente
aos
demais
procedimentos especiais e ao processo de execução'. Ora, adotar o
entendimento proferido pelo Tribunal de origem, no sentido de não permitir
a inclusão das parcelas vincendas no curso do feito executivo, acarretaria
o ajuizamento de novas execuções fundadas na mesma relação obrigacional,
sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário, em total desconformidade
com os princípios da efetividade e da economia processual” [grifei] (STJ,
REsp n. 1.759.364-RS, 3a Turma, j. 05-02-2019, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
Em suma: “deve-se admitir a aplicação do art.
323 do CPC/2015 ao processo de execução. A um, porque o novo código
processual, na parte que regula o procedimento da execução fundada em
título executivo extrajudicial, admite, em seu art. 771, a aplicação
subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à
lide executiva. A dois, porque também dispõe, na parte que regulamenta
sobre o processo de conhecimento, que o procedimento comum se aplica
subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de
execução (art. 318, parágrafo único, do CPC/2015)” (STJ, REsp n.
1.756.791-RS, 3a Turma, j. 06-08-2019, rel. Min. Nancy Andrighi).
Destarte, nos termos da doutrina e jurisprudência
mencionadas alhures, impossível não reconhecer que, no caso concreto, o
acordo firmado pelas partes não contém nenhuma irregularidade e deve ser
homologado, pois viável a inclusão de despesas condominiais vencidas no curso
da execução na transação celebrada.
À vista dessas considerações, entendo de rigor a
reforma da decisão agravada.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica